Tribunal: TJDFT
Processo: 0721554-48.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0721554-48.2018.8.07.0001 RECORRENTE: JADSON LIMA DE ARAÚJO RECORRIDO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. DECISÃO Esta Presidência inadmitiu o recurso especial interposto por JADSON LIMA DE ARAÚJO (ID 18594360), situação que ensejou o manejo de agravo à Corte Superior. O STJ determinou a devolução dos autos para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.874.811/SC (Tema 1.112), afetado para uniformizar o entendimento “se cabe à seguradora e/ou ao estipulante o dever de prestar informação prévia ao proponente (segurado) a respeito das cláusulas limitativas e restritivas dos contratos de seguro de vida em grupo”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 36428101). Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no exercício eventual da Presidência A031